Tribunal: TJMT
Processo: 1037253-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037253-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAURA REGINA DE SOUZA GOMES - CPF: 015.137.131-83 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1037253-19.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1037253-19.2023.8.11.0001

Embargante:

Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.

Embargada:
Laura Regina de Souza Gomes

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - REABERTURA DO PRAZO
– OMISSÃO VERIFICADA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95. Constatada a omissão quanto ao prazo legal para apresentação de contrarrazões, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a decretação de nulidade da decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1037253-19.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1037253-19.2023.8.11.0001

Embargante:

Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.

Embargada:
Laura Regina de Souza Gomes

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Laura Regina de Souza Gomes
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Decisão Monocrática
(Id. 196381690): conheceu do recurso interposto por
Laura Regina de Souza Gomes e reformou parcialmente a sentença, majorando o quantum indenizatório
.

Embargos de Declaração
(Id.
196381690
):

embargante alega que existe erro material, omissão e/ou contradição na decisão, tendo em vista que foi publicada Decisão Monocrática antes de decorrer o prazo para apresentar contrarrazões, que foram apresentadas em 21/12/2023 em Id. 196707662.

Contrarrazões de
Laura Regina de Souza Gomes
:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1037253-19.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1037253-19.2023.8.11.0001

Embargante:

Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.

Embargada:
Laura Regina de Souza Gomes

VOTO

EMINENTES PARES

É sabido que cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2o do CPC).

Pois bem.

No presente caso, assiste razão ao embargante quanto à nulidade do julgado, por cerceamento de defesa.

Isto porque, a Decisão de Id. 196381690 restou omissa quanto ao prazo legal para apresentação das Contrarrazões, motivo pelo qual recebo os Embargos Declaratórios.

Na hipótese dos autos, nota-se que
há omissão
na decisão embargada
, pois, a Sentença foi publicada no dia 23/11/2023, sendo apresentado recurso inominado na data de 11/12/2023, logo após no dia 14/12/2023 foi proferida Decisão Id. 195778682 (pelo juízo
a quo
) recebendo o recurso e intimando a empresa recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal, sendo este de 15(quinze) dias úteis. Ocorre que, a Decisão foi proferida em 18/12/2023.
Assim,
é manifesto equívoco quanto ao prazo legal.

Assim,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por serem tempestivos e
OS ACOLHO
para, reconhecendo o cerceamento de defesa, decretar a nulidade da decisão monocrática embargada, abrindo novo prazo para apresentação das contrarrazões. Após, com ou sem manifestação da parte recorrida, retornem para julgamento.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024